Tribunal: TCU
Processo: 031.924/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 3512023, modalidade Pregão e Uasg 358002 (Objeto: prestação de serviços de impressão distribuída, incluindo impressoras, scaners e fragmentadoras, nas unidades CAIXA situadas nas localidades ITEM I: São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Bahia, Sergipe, Ceará, Piauí, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Alagoas e Paraíba; ITEM II: Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima, Pará, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Distrito Federal.)

Inteiro teor:
Acórdão 2106/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação com pedido de medida cautelar em face de supostas irregularidades ocorridas no âmbito do Pregão Eletrônico (PE) 351/2023, sob a responsabilidade da Caixa Econômica Federal, com valor estimado de R$ 164.497.386,74, cujo objeto é a prestação de serviços de impressão distribuída, incluindo impressoras, scanners e fragmentadoras, em diversas unidades da instituição. Considerando que, após análise das informações prestadas pela Caixa Econômica Federal, restou demonstrada a inexistência de plausibilidade das alegações trazidas pela representante acerca de supostas ocorrências de instabilidade e falhas nos sistemas utilizados para o processamento do Pregão Eletrônico. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 87, § 2o da Lei 13.303/2016; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 169, inciso V; 234, § 2o, 2a parte; 235; 237, inciso VII; e 276, § 6o, todos do Regimento Interno, e artigo 103, § 1o da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente ; indeferir o pedido de medida cautelar , ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia do presente Acórdão à Caixa Econômica Federal e à representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 031.924/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Rodrigo de Resende Patini (327178/OAB-SP), Cristina Cidade da Silva Guimaraes Wanis (138017/OAB-RJ), Andre Luiz Viviani de Abreu (116896/OAB-RJ), Andre Yokomizo Aceiro (17753/OAB-DF), Lenymara Carvalho (33087/OAB-DF), Marcela Portela Nunes Braga (29929/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal; Luiz Carlos de Camargo Junior (267901/OAB-SP), representando Simpress Comercio, Locacao e Servicos S/a. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.